Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-28.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001370-28.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MARCELA MARTINS DA COSTA - CPF: 046.870.171-00 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida nos autos no 1073617-87.2023.8.11.0001, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a Recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada em 11/07/2024, no ID 225552655, sendo determinada a suspensão dos efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determinado que o processo principal fosse encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação, após os regulares procedimentos.

A Autoridade Coatora prestou informações, conforme se verifica no ID. 230427163 e não houve manifestação do Litisconsorte Passivo Necessário, conforme certificado em 05/08/2024, no ID. 230427163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1001370-28.2024.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Marcela Martins da Costa

Impetrado:

Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá– MT

Litisconsorte

Itaú Unibanco S.A

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final, pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Observo que não há indícios de que o Impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família, sendo suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.

Consta na fundamentação da decisão liminar:

“No entanto, neste caso, verifico que a Impetrante se qualificou como autônoma, juntou cópia de sua carteira de trabalho onde não há registro de emprego. Observo que os extratos bancários demonstram apenas pequenas movimentações financeiras. A Impetrante, ao que consta, é solteira e reside com seus pais em bairro bem distante do centro da cidade de Várzea Grande/MT, bem como não possui veículo automotor registrado em seu nome, conforme consulta efetuada nesta data no sistema Rejanud, por isso, em meu entender, não há indícios de que possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família. Entendo que estes fatos são suficientes para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal”.

O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.

Neste caso, entendo que a Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024